Tribunal: STJ
Processo: 0183326-54.2019.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2834350 - CE (2025/0005098-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: VITOR BANDEIRA
AGRAVANTE
: MARCIO APARECIDO BANDEIRA
ADVOGADOS
: LUIZ ROBERTO PARANHOS DE MAGALHAES - DF005735
VICTOR RIBEIRO FERREIRA - DF024959
JOAO VICTOR DUARTE MOREIRA - CE030457
PEDRO CYSNE FROTA DE SOUZA - CE030140
AMALIA AUGUSTA DE MAGALHÃES GURGEL NOGUEIRA -
DF046261
SAULO BARREIRA DIOGENES - CE028321
LUCAS ALCANFÔR BACCILE - DF044799
DIEGO FRANCESCO FERREIRA DA SILVA - DF066927
ALYCE MAIA PESSOA GUIMARÃES - CE052285
MATEUS GOMES PIMENTEL - CE052286
JESSICA JUSTO BELEM - CE033868
GABRIEL COSTA FERNANDES MIRANDA - CE053804
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: MARDÔNIO LUIZ LEITÃO DE BRITO
ADVOGADOS
: HÉLIO DAS CHAGAS LEITÃO NETO - CE007855
CHRISTIANE DO VALE LEITÃO - CE010569
THALES DE OLIVEIRA MACHADO - CE029558
ALISSON FELIPE DE SOUSA SALES - CE042149
HELIO DAS CHAGAS LEITAO - CE045510
ANA CAROLINE SANTOS ABREU - CE048458
EDUARDO PRAGMÁCIO DE LAVOR TELLES - CE002331
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
.
CRIME
DE

OPERAÇÃO
ALUMINUM
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA JÁ RECEBIDA.
ANULAÇÃO DA DECISÃO PELO TRIBUNAL. DECISÃO DE RECEBIMENTO
RATIFICADA. OCASIÃO EM QUE HOUVE O AFASTAMENTO DAS
PRELIMINARES LEVANTADAS, INCLUSIVE A RELATIVA À INÉPCIA DA
DENÚNCIA. MODIFICAÇÃO POSTERIOR PELO MAGISTRADO DE MESMO
Documento eletrônico VDA53061724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 19:20:31
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 49b042cb-8ede-4088-ba6d-6a7c64e0116d

GRAU. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO
. ATUAÇÃO SEM
PRO JUDICATO
PROVOCAÇÃO DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. A teor da jurisprudência desta Corte, embora seja possível a
reconsideração da decisão de recebimento da denúncia, tal ato deve ocorrer
logo após o oferecimento da resposta à acusação. Uma vez ratificado o
recebimento, com o afastamento das teses preliminares, e determinado o
prosseguimento do feito, opera-se a preclusão
, sendo vedado ao
pro judicato
magistrado, sem fato novo ou provocação das partes, reconsiderar a decisão
para rejeitar a exordial.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
04/12/2025
10/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53061724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 19:20:31
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 49b042cb-8ede-4088-ba6d-6a7c64e0116d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2834350 - CE (2025/0005098-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: VITOR BANDEIRA
AGRAVANTE
: MARCIO APARECIDO BANDEIRA
ADVOGADOS
: LUIZ ROBERTO PARANHOS DE MAGALHAES - DF005735
VICTOR RIBEIRO FERREIRA - DF024959
JOAO VICTOR DUARTE MOREIRA - CE030457
PEDRO CYSNE FROTA DE SOUZA - CE030140
AMALIA AUGUSTA DE MAGALHÃES GURGEL NOGUEIRA -
DF046261
SAULO BARREIRA DIOGENES - CE028321
LUCAS ALCANFÔR BACCILE - DF044799
DIEGO FRANCESCO FERREIRA DA SILVA - DF066927
ALYCE MAIA PESSOA GUIMARÃES - CE052285
MATEUS GOMES PIMENTEL - CE052286
JESSICA JUSTO BELEM - CE033868
GABRIEL COSTA FERNANDES MIRANDA - CE053804
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: MARDÔNIO LUIZ LEITÃO DE BRITO
ADVOGADOS
: HÉLIO DAS CHAGAS LEITÃO NETO - CE007855
CHRISTIANE DO VALE LEITÃO - CE010569
THALES DE OLIVEIRA MACHADO - CE029558
ALISSON FELIPE DE SOUSA SALES - CE042149
HELIO DAS CHAGAS LEITAO - CE045510
ANA CAROLINE SANTOS ABREU - CE048458
EDUARDO PRAGMÁCIO DE LAVOR TELLES - CE002331
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
.
CRIME
DE

OPERAÇÃO
ALUMINUM
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA JÁ RECEBIDA.
ANULAÇÃO DA DECISÃO PELO TRIBUNAL. DECISÃO DE RECEBIMENTO
RATIFICADA. OCASIÃO EM QUE HOUVE O AFASTAMENTO DAS
PRELIMINARES LEVANTADAS, INCLUSIVE A RELATIVA À INÉPCIA DA
DENÚNCIA. MODIFICAÇÃO POSTERIOR PELO MAGISTRADO DE MESMO
Documento eletrônico VDA52062086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/11/2025 13:40:01
Código de Controle do Documento: 90eb9f02-5232-41c6-85dd-42b8fbd0ab7d

GRAU. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO
. ATUAÇÃO SEM
PRO JUDICATO
PROVOCAÇÃO DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. A teor da jurisprudência desta Corte, embora seja possível a
reconsideração da decisão de recebimento da denúncia, tal ato deve ocorrer
logo após o oferecimento da resposta à acusação. Uma vez ratificado o
recebimento, com o afastamento das teses preliminares, e determinado o
prosseguimento do feito, opera-se a preclusão
, sendo vedado ao
pro judicato
magistrado, sem fato novo ou provocação das partes, reconsiderar a decisão
para rejeitar a exordial.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
e
Vitor Bandeira
Marcio
contra a decisão monocrática, de minha lavra, assim ementada (fls.
Aparecido Bandeira
736/737):
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE
VITOR BANDEIRA E MARCIO APARECIDO BANDEIRA.
.
OPERAÇÃO ALUMINUM
CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA JÁ
RECEBIDA. ANULAÇÃO DA DECISÃO PELO TRIBUNAL. RATIFICAÇÃO DO
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA OPERADA APÓS A APRESENTAÇÃO DAS
RESPOSTAS À ACUSAÇÃO. PROCESSO QUE SEGUIU O RITO NORMAL, COM
DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. MODIFICAÇÃO POSTERIOR
PELO MAGISTRADO DE MESMO GRAU. PRECLUSÃO
.
PRO JUDICATO
ATUAÇÃO DE OFÍCIO E SEM PROVOCAÇÃO DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ.
Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Nas razões, a defesa sustenta que o Tribunal de Justiça local aplicou
indevidamente a tese de preclusão
ao caso concreto. Entende que, mesmo
pro judicato
após o recebimento da denúncia, é possível ao juiz reavaliar sua decisão, especialmente
após a resposta à acusação, conforme o instituto da
previsto no
emendatio libelli
art. 383
do Código de Processo Penal. Argumenta que a competência do juízo é uma questão de
ordem pública, podendo ser revista a qualquer tempo (fls. 755/763).
Requer, ao final, a reforma do acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará para
restabelecer a decisão de primeiro grau (fls. 763/764).
Subsequentemente (fls. 774/775), peticionou requerendo o saneamento dos
autos, alegando a ausência da decisão interlocutória objeto central da controvérsia.
Em atenção (fls. 779/780), determinei, com base no
I e VIII, do RISTJ,
art. 34,
a solicitação de informações e da referida peça ao Tribunal
. As informações e o
a quo
Documento eletrônico VDA52062086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/11/2025 13:40:01
Código de Controle do Documento: 90eb9f02-5232-41c6-85dd-42b8fbd0ab7d

acesso aos autos de origem foram devidamente prestados e juntados às fls. 792/794 e
797/800.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, observo que a arguição de nulidade processual, decorrente da
suposta ausência da decisão que rejeitou parcialmente a denúncia, foi trazida pela
defesa apenas em petição incidental (fls. 774/775). Tal pleito é posterior à interposição
deste agravo regimental (fls. 748/764), o que caracteriza indevida inovação recursal, pois
a matéria não foi devolvida no momento processual adequado.
Contudo, agindo por cautela, determinei a solicitação do documento ao
Tribunal de origem (fl. 780). Em resposta (fls. 792/794 e 797/800), a Corte local não só
confirmou os termos e a data do referido ato decisório, como também disponibilizou a
senha de acesso integral aos autos eletrônicos na origem (fl. 800).
O acesso direto ao sistema processual do Tribunal
permitiu a esta
a quo
Relatoria verificar a exatidão das informações utilizadas tanto no acórdão recorrido
quanto na decisão monocrática ora impugnada, as quais, de fato, refletem o conteúdo do
processo eletrônico original.
Assim, a simples omissão da cópia física da peça nestes autos não configura
prejuízo efetivo à defesa (sob a égide do princípio
), tampouco
pas de nullité sans grief
viola o contraditório, razão pela qual rejeito a preliminar.
Quanto ao mérito, a insurgência não prospera.
As razões apresentadas no regimental revelam, em essência, mero
inconformismo com o decidido, buscando tão somente a rediscussão de matéria já
exaustivamente analisada e rechaçada.
Conforme já assentado na decisão agravada, a situação fática destes autos
difere substancialmente da hipótese jurisprudencial que permite ao magistrado
reconsiderar o recebimento da denúncia. Tal exceção se aplica apenas quando,
imediatamente após a resposta à acusação, o juiz constata a incidência de uma das
causas de rejeição do
do Código de Processo Penal.
art. 395
Documento eletrônico VDA52062086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/11/2025 13:40:01
Código de Controle do Documento: 90eb9f02-5232-41c6-85dd-42b8fbd0ab7d

No caso concreto, a preclusão é manifesta. A cronologia processual,
detalhada na decisão impugnada, demonstra que a denúncia foi recebida em 14/11/2019
(fls. 83/84); as respostas à acusação foram apresentadas (fls. 85/105; 107/127; 132/145;
147/158; 161/166; 170/172; e 174/184); o feito prosseguiu regularmente, tendo sido
designada audiência de instrução em 30/3/2021.
Inexplicavelmente, apenas em
– mais de dois anos após o
26/5/2022
recebimento e mais de um ano após a designação de audiência –, o Magistrado de
primeiro grau, de ofício (sem provocação das partes), decidiu reexaminar a
admissibilidade e rejeitar parcialmente a denúncia quanto ao crime de organização
criminosa (art. 2o da
.
Lei n. 12.850/2013)
Tal conduta, no entanto, é inadmissível. Uma vez recebida a denúncia e
superada a fase de análise das respostas à acusação (art. 397 do CPP), exaure-se a
atividade jurisdicional quanto à admissibilidade da inicial, operando-se a preclusão pro
. Permitir que o juiz, de ofício e a qualquer tempo, revise seu próprio ato de
judicato
recebimento fere a segurança jurídica e o devido processo legal.
Nessa mesma linha é a jurisprudência pacífica desta Corte Superior:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E PORMENORIZADA A
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
RECONHECIMENTO DA INÉPCIA DA DENÚNCIA APÓS O
SÚMULA 182/STJ.
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
PRO JUDICATO
ORIENTAÇÃO DO STJ.
1. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão
cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes as alegações genéricas nem a
reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
2. Incide a Súmula 182 do STJ quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
3. A hipótese dos autos é diversa daquela em que o Juízo de primeiro grau,
apesar da denúncia já ter sido recebida, logo após o oferecimento da resposta do
acusado, reconsidera a anterior decisão e rejeita a peça acusatória ao constatar a
presença de uma das hipóteses elencadas nos incisos do
do Código de
art. 395
Processo Penal. No caso dos autos, a instrução probatória já havia sido ultimada: a
inicial acusatória foi recebida, foram apresentadas as respostas dos acusados e
cumprido o disposto no
-A do Código de Processo Penal, ocasião em que
art. 396
houve o afastamento das preliminares levantadas, inclusive a relativa à inépcia da
denúncia, tendo sido realizadas diversas audiências, bem como apresentadas as
alegações finais pelas partes, razão pela qual se mostra descabida a revisão, pelo
mesmo Magistrado, da decisão anterior de recebimento da inicial acusatória, pois
operada a preclusão pro judicato. Precedentes.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgRg no
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
REsp n. 1.843.264/SC,
DJe de
.
28/6/2022,
30/6/2022)

Documento eletrônico VDA52062086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/11/2025 13:40:01
Código de Controle do Documento: 90eb9f02-5232-41c6-85dd-42b8fbd0ab7d

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO DO SELO OU SINAL PÚBLICO.
DO CÓDIGO
ART. 296
PENAL - CP. QUADRILHA OU BANDO.
DO CÓDIGO PENAL - CP.
ART. 288
LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES.
o DA
ART. 1
1) INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. 2) REJEIÇÃO DA
LEI N. 9.613/98.
DENÚNCIA DE OFÍCIO APÓS SEU RECEBIMENTO POR AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA. DESCABIMENTO, ANTE A FALTA DE PEDIDO DA DEFESA. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em sede de agravo regimental, não cabe acrescentar fundamentos que
configuram em tese violação de dispositivo legal apontado em recurso especial, pois
não se admite a inovação recursal.
2. Conforme artigo 396 do Código de Processo Penal - CPP, a rejeição da
denúncia de ofício deve ser operada antes da resposta à acusação.
2.1. Para além disso, a rejeição da denúncia em juízo de reconsideração ou
retratação é admissível na análise da resposta à acusação (art. 396-A do CPP), se a
defesa houver apresentado tese neste sentido.
3. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
REsp n. 1.610.964/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
.
23/4/2019,
30/4/2019)
Desse modo, a conclusão do Tribunal de Justiça do Ceará, em anular a
decisão de rejeição extemporânea da denúncia, encontra-se em perfeita consonância
com a jurisprudência desta Corte Superior.
Diante da inexistência de elementos que possam modificar os fundamentos
estabelecidos na decisão agravada, permanece íntegro o entendimento nela exposto,
não se mostrando cabível o acolhimento do presente recurso.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52062086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/11/2025 13:40:01
Código de Controle do Documento: 90eb9f02-5232-41c6-85dd-42b8fbd0ab7d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.834.350 / CE
Número Registro: 2025/0005098-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01591718420198060001 01833265420198060001 1591718420198060001 1833265420198060001
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SILVANA BATINI CESAR GÓES

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VITOR BANDEIRA
AGRAVANTE : MARCIO APARECIDO BANDEIRA
ADVOGADOS : LUIZ ROBERTO PARANHOS DE MAGALHAES - DF005735
VICTOR RIBEIRO FERREIRA - DF024959
JOAO VICTOR DUARTE MOREIRA - CE030457
PEDRO CYSNE FROTA DE SOUZA - CE030140
AMALIA AUGUSTA DE MAGALHÃES GURGEL NOGUEIRA - DF046261
SAULO BARREIRA DIOGENES - CE028321
LUCAS ALCANFÔR BACCILE - DF044799
DIEGO FRANCESCO FERREIRA DA SILVA - DF066927
ALYCE MAIA PESSOA GUIMARÃES - CE052285
MATEUS GOMES PIMENTEL - CE052286
Documento eletrônico VDA53023852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:42:16
Código de Controle do Documento: 11a053b2-bba2-4b1f-ba3e-449558ca3df3

JESSICA JUSTO BELEM - CE033868
GABRIEL COSTA FERNANDES MIRANDA - CE053804
AGRAVANTE : MARDÔNIO LUIZ LEITÃO DE BRITO
ADVOGADOS : HÉLIO DAS CHAGAS LEITÃO NETO - CE007855
CHRISTIANE DO VALE LEITÃO - CE010569
THALES DE OLIVEIRA MACHADO - CE029558
ALISSON FELIPE DE SOUSA SALES - CE042149
HELIO DAS CHAGAS LEITAO - CE045510
ANA CAROLINE SANTOS ABREU - CE048458
EDUARDO PRAGMÁCIO DE LAVOR TELLES - CE002331
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CORRÉU
: GILDEVANDIO MENDONCA DIAS
CORRÉU
: NAURIDES GADELHA DE ALMEIDA
CORRÉU
: CARLOS JORGE LIMA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: LINO WAGNER PORTELA LOPES
CORRÉU
: ROBERT DE ANDRADE OLIVEIRA
CORRÉU
: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VITOR BANDEIRA
AGRAVANTE : MARCIO APARECIDO BANDEIRA
ADVOGADOS : LUIZ ROBERTO PARANHOS DE MAGALHAES - DF005735
VICTOR RIBEIRO FERREIRA - DF024959
JOAO VICTOR DUARTE MOREIRA - CE030457
PEDRO CYSNE FROTA DE SOUZA - CE030140
AMALIA AUGUSTA DE MAGALHÃES GURGEL NOGUEIRA - DF046261
SAULO BARREIRA DIOGENES - CE028321
LUCAS ALCANFÔR BACCILE - DF044799
DIEGO FRANCESCO FERREIRA DA SILVA - DF066927
ALYCE MAIA PESSOA GUIMARÃES - CE052285
MATEUS GOMES PIMENTEL - CE052286
JESSICA JUSTO BELEM - CE033868
GABRIEL COSTA FERNANDES MIRANDA - CE053804
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
Documento eletrônico VDA53023852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:42:16
Código de Controle do Documento: 11a053b2-bba2-4b1f-ba3e-449558ca3df3

INTERES.
: MARDÔNIO LUIZ LEITÃO DE BRITO
ADVOGADOS : HÉLIO DAS CHAGAS LEITÃO NETO - CE007855
CHRISTIANE DO VALE LEITÃO - CE010569
THALES DE OLIVEIRA MACHADO - CE029558
ALISSON FELIPE DE SOUSA SALES - CE042149
HELIO DAS CHAGAS LEITAO - CE045510
ANA CAROLINE SANTOS ABREU - CE048458
EDUARDO PRAGMÁCIO DE LAVOR TELLES - CE002331
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53023852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:42:16
Código de Controle do Documento: 11a053b2-bba2-4b1f-ba3e-449558ca3df3